Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0726092-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES DE MORAIS DESPACHO Intime-se a recorrente CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA para esclarecer se, em razão das petições de IDs nos 11384320 e 11720219, desiste do recurso extraordinário interposto. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007